Tribunal: TJSP
Processo: 2021568-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança - Decisão da juízo "a quo" que indeferiu a liminar (fls. 33/36) - Inconformismo da empresa impetrante/agravante – Inadmissibilidade - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Ausentes os requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança - Decisão da juízo "a quo" que indeferiu a liminar (fls. 33/36) - Inconformismo da empresa impetrante/agravante – Inadmissibilidade - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Ausentes os requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Decisão da juíza "a quo", mantida – Recurso da empresa agravante, improvido.